Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-76.2018.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES – APELAÇÃO - FALECIMENTO DO SÓCIO – DATA DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE – DIA DO ÓBITO – BALANÇO POR DETERMINAÇÃO – CONTINUIDADE E PROJEÇÃO DE LUCROS FUTUROS – GOODWILL – MÉTODO ADEQUADO – PERÍCIA – HOMOLOGAÇÃO - PRECLUSÃO - CONCLUSÕES IDÔNEAS – HONORÁRIOS PERICIAIS – MAJORAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. Nos termos do enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que a finalidade seja o prequestionamento da matéria controvertida, o embargante deve apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso.
3. Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados pelo julgador são suficientes para justificar e motivar as decisões judiciais, ele não está obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes.
4. Inexistentes vícios, os embargos de declaração figuram como via inadequada para alterar a conclusão do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.